Tribunal: TJSP
Processo: 2151851-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Locação – Apresentação de contestação como defesa em vez de embargos à execução – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro – Disposição expressa do artigo 914 do Código de Processo Civil a respeito da peça cabível a ser apresentada pelos executados – Caso dos autos em que o equívoco não se limita ao nome da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Locação – Apresentação de contestação como defesa em vez de embargos à execução – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro – Disposição expressa do artigo 914 do Código de Processo Civil a respeito da peça cabível a ser apresentada pelos executados – Caso dos autos em que o equívoco não se limita ao nome da peça, mas também a todo o seu conteúdo – Determinação de comunicação do ocorrido à Defensoria Pública mantida – Prejuízo causado aos patrocinados é mais relevante do que o causado ao próprio advogado – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151851-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RICARDO LIMA QUIRINO e PATRICIA DE PINA MAIA, são agravados GALERIA
MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SANG HI KWEN SHIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151851-57.2020.8.26.0000
Agravantes: Ricardo Lima Quirino e Patricia de Pina Maia
Agravado: Galeria Miller Empreendimentos Imobiliários Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34392)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
título extrajudicial Locação Apresentação de
contestação como defesa em vez de embargos à
execução
Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade
Erro grosseiro
Disposição
expressa do artigo 914 do Código de Processo
Civil a respeito da peça cabível a ser
apresentada pelos executados Caso dos autos
em que o equívoco não se limita ao nome da
peça, mas também a todo o seu conteúdo

Determinação de comunicação do ocorrido à
Defensoria Pública mantida
Prejuízo causado
aos patrocinados é mais relevante do que o
causado
ao
próprio
advogado

Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/09) de instrumento (fls.
10/36) interposto por RICARDO LIMA QUIRINO e PATRICIA DE PINA MAIA
contra a r. decisão de fls. 18, proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível do
Foro Regional da Vila Prudente da Comarca de São Paulo, Dra. Márcia de
Souza Donini Dias Leite, que rejeitou a contestação apresentada pelos
agravantes nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
GALERIA MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, reputando
inaplicável ao caso dos autos o princípio da fungibilidade, caracterizado erro
grosseiro, determinando a expedição de ofício à Defensoria Pública para
comunicar a ocorrência.
Os agravantes fazem resumo dos fatos. Dizem que
seu patrono foi nomeado com base no convênio entre a Defensoria Pública e a
OAB, tendo em vista a sua citação por edital. Entendem ser cabível a
aplicação do princípio da fungibilidade. Citam precedentes. Alegam terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito à defesa e ao contraditório, sendo prejudicados por erro material e não
grosseiro. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravada moveu ação de execução de título
extrajudicial com base em contrato de locação (fls. 31/34).
Compulsando os autos do presente instrumento e
da ação original, fica claro que os agravantes não foram localizados, embora
diversas tentativas tenham sido realizadas.
Sendo assim, foi deferida a sua citação por edital
(fls. 134 dos autos originais), tendo a magistrada oficiado à Defensoria Pública
do Estado de São Paulo para que esta “designasse profissional para exercer
as funções de Curador(a) Especial em favor dos executados, citados por
edital” (fls. 154 dos autos originais).
Às fls. 157/163 dos autos originais consta petição do
advogado nomeado para essa função com documentos, requerendo sua
habilitação nos autos, sendo que dessa petição consta expressamente se
tratar o feito de “execução de título extrajudicial”.
Entretanto,
às
fls.
164/167
(fls.
19/22
do
instrumento), foi apresentada pelo patrono “contestação por negativa geral”,
com fundamento no artigo 341 do Código de Processo Civil, requerendo, ao
final, a improcedência da ação.
O MM. Juízo, na r. decisão agravada (proferida em
09.06.20 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 12.06.20), houve
por bem rejeitar a petição mencionada, por entender caracterizado erro
grosseiro, além de inaplicável o princípio da fungibilidade, determinando a
certificação do decurso de prazo para apresentação de embargos à execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que foi certificado em 01.07.20 (fls. 173 daqueles autos).
E a r. decisão deve ser mantida na íntegra.
A
apresentação de contestação na hipótese
configura erro grosseiro e consequentemente não há como se aplicar o
princípio da fungibilidade.
Como consta expressamente dos artigos 914 e
seguintes do Código de Processo Civil, o meio adequado de oposição à
execução é através dos embargos à execução, para o qual há toda uma
sistemática diversa da prevista para a contestação, inclusive quanto às
características e requisitos, por se tratar de ação autônoma.
Sobre o tema, anoto os seguintes precedentes desta
C. 33a Câmara, todos no mesmo sentido:
“Ação de execução de título extrajudicial contrato de locação
contestação apresentada não recebimento princípio da fungibilidade
recursal não incidência quando se tratar de erro grosseiro agravo de
instrumento não provido.” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2267158-93.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Eros Piceli, j. 03.02.20).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
deixou de apreciar a contestação e determinou seu
desentranhamento dos autos. Oferecimento de contestação nos
autos da execução de título extrajudicial. Defesa que deve ser
apresentada por meio de embargos à execução, distribuídos por
dependência e autuada em apartado, de acordo com o artigo 914,
§1o do Novo Código de Processo Civil. Erro grosseiro que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade. Possibilidade que, ademais,
importaria em ofensa aos princípios da isonomia e da celeridade.
Determinação de desentranhamento escorreita. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.” (TJSP, 33a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2112089-73.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Mario A. Silveira, j. 20.06.16).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS
À
EXECUÇÃO POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE E DA EFETIVIDADE DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2029306-19.2019.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luiz Eurico, j. 03.06.19).
Saliento que no recurso de relatoria do E. Des. Luiz
Eurico, a fungibilidade só foi aplicada naquele caso por ter sido constatado
erro material apenas na nomenclatura da peça, sendo o seu conteúdo
compatível com embargos à execução, situação diversa da aqui analisada.
E, como bem observado pelo E. Des. Mario A.
Silveira no julgamento do Agravo de Instrumento de no
2112089-73.2016.8.26.0000 acima mencionado, “acolher o pedido dos
agravantes importaria em determinar a apresentação de nova peça,
desentranhando-se aquela que está nos autos, concedendo-se novo prazo
para permitir sua distribuição na forma correta, o que conduziria,
inegavelmente, ao tratamento diferenciado às partes litigantes, ofendendo-se,
não apenas ao princípio da isonomia, como também ao da celeridade, ambos
insculpidos no bojo do Novo Código de Processo Civil, artigos 7o e 6o,
respectivamente, e que devem reger o processo civil.”
Desse
modo,
correto
o
posicionamento
da
magistrada.
Por fim, sem razão ainda os agravantes ao
questionar a determinação de comunicação do ocorrido à Defensoria Pública.
Não
obstante
o
equívoco
do
advogado
caracterizando erro grosseiro, em evidente prejuízo à defesa dos por ele
patrocinados, observo que houve tempo hábil para o profissional se manifestar
nos autos, apresentando a peça correta, sendo certificado o decurso de prazo
cerca de vinte dias após a disponibilização da r. decisão agravada.
No entanto, considerando os elementos dos autos,
reputo adequada a comunicação do ocorrido nos termos determinados,
entendendo ser mais relevante o prejuízo causado aos agravantes em si do
que eventual prejuízo à “boa relação profissional entre a Defensoria Pública e
o defensor dos agravantes que já existe por um longo tempo” (fls. 05).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo a r. decisão na íntegra.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151851-57.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE VILA PRUDENTE
AGRAVANTES: RICARDO LIMA QUIRINO e PATRICIA DE PINA MAIA
AGRAVADAS: GALERIA MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA. e SANG HI KWEN SHIN
VOTO No 41.385
A decisão atacada, com a devida vênia, não pode
subsistir.
O curador especial, ao contestar por negação geral, quis
dizer, em outras palavras, que não há outros motivos para oposição dos
embargos à execução.
A contestação por negação geral obriga a que sejam
examinadas pelo Juiz se estão presentes todos os requisitos e condições da
ação.
No rigor da lei, cabia ao juiz determinar a emenda da
petição ou então determinar o desentranhamento da peça e distribuição por
dependência como embargos dos devedores.
A subsistir o entendimento da impossibilidade da adoção
de quaisquer dessas providências, então se deve desconsiderar a defesa
apresentada e nomear-se outro curador especial que apresente peça de
resistência adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que não cabe é a total desconsideração do que foi
apresentado pelo curador especial e considerar decorrido o prazo para
oposição dos embargos, pois isso significa que os devedores citados por edital
ficarão indefesos, em prejuízo da regularidade do prosseguimento da
execução.
Por isso votei pelo provimento do agravo de instrumento
para anular a decisão atacada.
SÁ DUARTE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
12812CCA
7
8
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
128542EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2151851-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.